Tribunal: TJMT
Processo: 1002928-50.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002928-50.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Reajuste contratual]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), TANIA MARIA SILVA FALCAO - CPF: 792.821.131-91 (AGRAVADO), JOANIL LAERCIO DE ARRUDA FALCAO - CPF: 053.318.031-72 (AGRAVADO), AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE - CPF: 016.896.611-51 (ADVOGADO), VINICIUS KENJI TANAKA - CPF: 398.159.268-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – DEFERIMENTO PARCIAL DE TUTELA PARA LIMITAÇÃO DO REAJUSTE DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO AO PERCENTUAL APURADO PELA ANS PARA CONTRATOS INDIVIDUAIS E FAMILIARES – REAJUSTE DE MAIS DE 157,57% - PERCENTUAL DESARRAZOADO – NECESSÁRIA AFERIÇÃO DA VARIAÇÃO DE CUSTOS DO SERVIÇO OU O AUMENTO DE SINISTRALIDADE NO MESMO PERCENTUAL – REDUÇÃO DO REAJUSTE Á METADE PARA EQUALIZAÇÃO DOS RISCOS DA DEMANDA – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1. Conquanto o STJ possua orientação no sentido de que, no plano coletivo, o reajuste anual é apenas acompanhado pela ANS, para fins de monitoramento da evolução dos preços e de prevenção de abusos, não havendo que se falar, portanto, em aplicação dos percentuais de reajuste dos planos individuais e familiares apurados anualmente pera referida Agência, o reajuste no percentual de mais de 157% foge ao ideal de razoabilidade, somente se justificando se apresentado nos autos e constatada a variação de custos do serviço ou o aumento de sinistralidade, aumentando, na mesma proporção, as despesas na administração do plano, o que, a princípio, não restou demonstrado.

2. Do contrário, se faz necessário buscar um ponto de equilíbrio de modo a equalizar os riscos da demanda entre os litigantes, tornando a decisão agravada o mais reversível quanto possível do ponto de vista prático, limitando-se provisoriamente a um reajuste de 60%.

3. Recurso provido em parte.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
na
Ação Ordinária no 1002845-81.2024.8.11.0028

ajuizada por
JOANIL LAERCIO DE ARRUDA FALCAO e TANIA MARIA SILVA FALCAO,

que deferiu a antecipação da tutela para FIXAR a cobrança da mensalidade em R$ 3.588,70, devendo incidir ainda o reajuste anual da ANS e eventual coparticipação, devendo ser emitida fatura com a devida atualização pela ANS, no prazo de 15 dias.

Determinou, ainda, que a requerida se abstenha de suspender o plano de saúde ou inscrever a autora nos órgãos de proteção ao crédito.

Alega a agravante que não tem obrigação legal ou contratual de não aplicar reajustes com expressa previsão contratual e legal ao plano de saúde da agravada.

Salienta que a parte agravada demonstra inconformismo com o reajuste aplicado em seu contrato no ano de 2024, alegando que seria abusivo, porém, esclarece que os agravados são beneficiários de Contrato Coletivo Empresarial firmado entre a Unimed Cuiabá e a Cooperativa de Crédito Rural do Pantanal LTDA - SICRED, ao qual foram aplicados durante a relação contratual dois reajustes, independentes entre si, ou seja, REAJUSTE ANUAL e REAJUSTE EM FUNÇÃO DA IDADE.

Destaca que o artigo 35-E, § 2o, da Lei 9.656/98, dispõe que apenas nos planos individuais, a aplicação de qualquer reajuste das contraprestações pecuniárias dependerá de prévia aprovação da ANS, o que não é o caso dos autos.

Defende que o artigo 13 da RN 171/2008 ANS, ao dispor sobre os planos coletivos privados de assistência à saúde, informa que os percentuais de reajuste aplicados aos contratos deverão ser informados à ANS, não exigindo qualquer limitação máxima do índice, tanto aos contratos coletivos empresariais, quanto aos coletivos por adesão.

Sustenta que, no presente caso, por se tratar de plano coletivo, não há previsão legal que exija que a operadora aplique os índices de reajuste estabelecidos pela ANS, cabendo à operadora de plano de saúde apenas o dever de informar a ANS – Agência Nacional de Saúde Suplementar sobre o índice pactuado no período, o que foi devidamente cumprido.

Assevera que acerca do último reajuste anual, enviou e-mail para a Cooperativa SICRED informando que o reajuste ideal a ser aplicado no contrato é de 157,55%, mas que aguardaria o retorno da associação no prazo estipulado para dar prosseguimento na aplicação, porém, diante da inércia da empresa contratante ao deixar de responder a notificação, ocasionou a aplicação do reajuste.

Aponta que houve estudo prévio acerca da necessidade do reajuste, tendo em vista que a sinistralidade do contrato é superior a 70% em todo ano de 2023, portanto, restou demonstrado que os reajustes estão expressamente previstos no contrato coletivo empresarial de prestação de serviços de saúde, no qual a agravada figura como aderente.

Argumenta ser desarrazoada a pretensão da parte agravada de aplicação do índice autorizado pela ANS para os contratos individuais, eis que o contrato prevê de forma clara e precisa os parâmetros a ser observados na definição do índice de reajuste das mensalidades, sendo que acaso seja reconhecida a abusividade dos índices de reajuste sobre o contrato da agravada, necessário a realização de cálculos atuariais na fase de cumprimento de sentença a fim de se apurar os percentuais adequados.

Por fim, requer a imediata cassação da medida concedida para que o reajuste anual seja aplicado no percentual negociado entre as partes, ou seja, 157,55%. No mérito, pugna pelo provimento do recurso.

A liminar postulada foi deferida em parte para fixar provisoriamente o reajuste ao percentual de 35%, a partir de janeiro/2025, de maneira permitir a manutenção provisória do plano e possibilitar a eventual migração para outra modalidade plano economicamente mais viável, até ulterior deliberação (ID 267566255).

Contraminuta (ID 269792276), pelo desprovimento.

A parte agravada interpôs agravo interno contra a decisão liminar a fim de que a mensalidade seja fixada em R$ 3.588,70, devendo incidir o reajuste anual da ANS (ID 269795753).

Contraminuta ao agravo interno, pelo desprovimento (ID 275642898).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a autora/agravada
TANIA MARIA SILVA FALCAO e JOANIL LAERCIO DE ARRUDA FALCÃO (dependente da beneficiária)
ajuizaram a
Ação Ordinária no 1002845-81.2024.8.11.0028

em face de
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, aduzindo que é beneficiária do plano de saúde coletivo UNIMED PLUS, tendo como contratante a COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO DE MATO GROSSO LTDA – SICREDI CENTRAL -MT.

Alegam que são titulares/beneficiários do Contrato de Prestação de Serviços Médicos e Hospitalares UNIPLUS PLUS – COLETIVO POR ADESÃO, desde 01/01/2005 (ID 179520031), sendo que chegou ao seu conhecimento a comunicação do aumento de 157,55%, vigente a partir do mês de janeiro/2025, ou seja, a mensalidade do mês de dezembro/2024, no valor de R$ 3.588,70 será elevada em janeiro/2025 para R$ 9.240,53.

Sustentam que ajuizaram a ação requerendo a suspensão do reajuste abusivo de 157,55% previsto para janeiro/2025, substituindo-o pelos índices regulados pela ANS para planos individuais.

Ao decidir, a magistrada
Dra. Katia Rodrigues Oliveira
deferiu a antecipação da tutela para fixar a cobrança da mensalidade da Unimed em R$ 3.588,70, devendo incidir ainda o reajuste anual da ANS e eventual coparticipação, devendo ser emitida fatura com a devida atualização pela ANS, no prazo de 15 dias.

Dessa decisão, a requerida interpôs o presente recurso de agravo.

Pois bem.

No tocante à decisão recorrida em si, cinge-se este recurso em verificar acerca da presença dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência.

Inicialmente, cumpre esclarecer que os contratos de planos de saúde estão submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos do artigo 35 da Lei no 9.656/98, uma vez que envolvem típica relação de consumo. Assim, incide, na espécie, o artigo 47 do Código Consumerista, o qual determina a interpretação das cláusulas contratuais de maneira mais favorável ao consumidor
:

Artigo 47.
As cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor
.

Na hipótese, resta evidenciada a relação jurídica existente entre as partes, conforme se verifica do contrato de ID
188725563
– autos de origem, em pleno vigor.

Verifica-se que o reajuste de
157,57%
comunicado à estipulante SICREDI –MT em 22/11/2024 (ID 188725559) suplanta consideravelmente a média dos planos de saúde coletivos no ano de 2024 – que, segundo o
site
da Agência Nacional de Saúde, teria sido de
13,80%
(fonte:
https://www.gov.br/ans/pt-br/assuntos/noticias/numeros-do-setor/planos-de-saude-dados-mostram-pequena-reducao-no-reajuste-medio-de-planos-coletivos-
). Vejamos:

Todavia, segundo a operadora agravante, a SICREDI - MT apresentou sinistralidade durante alguns meses de 2023 e 2024 (ID 248605693):

Assim, se faz necessário, desde já, buscar um ponto de equilíbrio de modo a equalizar os riscos da demanda entre os litigantes, tornando a decisão agravada o mais reversível quanto possível do ponto de vista prático.

Noutras palavras, mesmo que não se possa impor aos planos de saúde coletivos por adesão os reajustes apurados e divulgados pela ANS para os contratos individuais e familiares, ou mesmo às médias apuradas entres os contratos coletivos do último exercício, há que se ter em mente a
ratio decidendi
do
Tema 952 do STJ
, que versa sobre os parâmetros para a implementação de reajustes por mudança da faixa etária dos beneficiários, em especial a razoabilidade e a necessária demonstração da base atuarial capazes de justificar esse percentual.

Sob essa perspectiva, inevitável reconhecer, em princípio, que o reajuste de mais de 157,55%, de um mês para o outro, se afigura demasiadamente elevado.

Desta feita, atentando-se aos primados de razoabilidade e proporcionalidade, e visando evitar a resolução do contrato havido entre as partes, de maneira a conformar os legítimos interesses de cada um dos litigantes, conveniente reduzir provisoriamente à metade o percentual do reajuste implementado pela operadora do plano de saúde em discussão, adequando a liminar de forma mais mediana.

Afinal, entre o teto do percentual apurado pela ANS para os planos individuais e familiares no interregno compreendido entre
maio/2024
e
abril/2025
– ou seja,
6,91%
– e o percentual indicado pela operadora agravante para o plano da autora no mesmo período – isto é,
157,55%
– há uma discrepância enorme a ser mitigada.

Com isso, a tutela recursal de urgência deve ser atendida em parte tão somente para autorizar que o reajuste, a incidir sobre o valor da mensalidade a partir de
janeiro
de 2025
, ou seja, R$3.588,70; seja, por ora, limitado em mais percentual razoável (157,55%) – que, em valores aproximados, corresponde ao percentual de
60% sobre o valor da mensalidade de janeiro/2025
.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso a fim de fixar provisoriamente o reajuste da mensalidade em 60%, a partir de
janeiro
/2025
.

No mais, resta prejudicado o Agravo Interno de ID 269795753.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025